Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733772-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES EMBARGADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES (ID 53373668) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52551959). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator